Tribunal: TJDFT
Processo: 0749049-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749049-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GIL SANTIAGO - ME AGRAVADO: FRANCISCA JANIA LOPES DA SILVA DESPACHO A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo de origem (ID 8163604, nos autos de origem). À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora